Tribunal: STF
Processo: Rcl 82692
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO NO ARE 1.532.603/PR (TEMA 1.389 RG). NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    III. Razões de decidir



    3. No julgamento do Tema 1.389 RG, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    4. No caso, o juízo de origem atendeu ao cumprimento da ordem de suspensão, em evidente respeito ao decidido no Tema 1.389 da Repercussão Geral; logo, a decisão reclamada encontra-se em harmonia com o entendimento firmado no paradigma invocado.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.532.603/PR – Tema 1.389 RG.